Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711426-30.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIAN DE MELLO E COSTA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 8 VARA CRIMINAL DE BRASILIA/DF DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo impetrante (ID 34649554). Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador